Tribunal: STF
Processo: AI 492199
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Acórdão
recorrido. Fundamentação autônoma. Não impugnação. Ausência de
razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, fundamentação da decisão agravada.
2.      RECURSO.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor público. Inativo.
Extensão de vantagem: Gratificação de escolaridade (Leis estaduais
nºs 5.020/82 e 5.810/94, do Estado do Pará). Interpretação de lei
local. Agravo regimental não provido. Aplicação da súmula 280. Não
cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de ofensa
que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
inobservância de direito local, seria apenas indireta à Constituição
 da República.